Tribunal: CARF
Processo: 11845.000075/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000075/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.807 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
EMCAM ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT. PROVA.
Independente da adesão ao PAT, o Auxílio alimentação in natura não gera a
incidência das contribuições previdenciárias. Todavia, essa alegação deve ser
provada pelo contribuinte, não sendo suficientes alegações genéricas sobre esse
fornecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que reconheceu a incidência
da decadência parcialmente, julgando procedente o lançamento das contribuições em relação ao
período não decaído. Nos termos do relatório fiscal, de fls. 47/50, os valores lançados na
presente notificação são referentes às contribuições sociais devidas e não recolhidas, incidentes
sobre a remuneração indireta paga aos segurados empregados, na forma de alimentação,
correspondentes à. parte patronal e às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade produtiva, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho dos segurados obrigatórios (empregados e contribuintes individuais).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000075/2008-31
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000075/2008-31

Consta no processo que foi feito um levantamento “FPA”, referente ao pagamento
de alimentação, cuja base de cálculo foi apurada de acordo com os valores da alimentação paga
aos segurados, sem o PAT- Programa de Alimentação ao Trabalhador, conforme prevê o artigo
214, parágrafo 9°, item 3, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto
3.048/99, c/c Lei 8.212/91, artigo 28, parágrafo 9°, alínea "c". Esses valores foram apurados na
contabilidade nas contas 41110002 e 41260001, conforme demonstrado no anexo I do relatório
fiscal. Todos os valores escriturados nessas contas foram considerados alimentação, já que a
Recorrente fora intimada pelo TIAD, datado de 29/05/2008, a discriminar claramente quais
despesas dessas contas referem-se a alimentação e a apresentar os respectivos documentos
comprobatórios e não o fez. Os valores apurados neste levantamento não foram informados em
GFIP.
O acórdão recorrido reconheceu a decadência das competências de 03/2006 a
06/2006. Quanto ao mérito, entendeu que houve a incidência de contribuições previdenciárias no
fornecimento do auxilio-alimentação aos funcionários, eis que não se estaria diante da adesão ao
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, sendo que os ganhos habituais sob a forma de
utilidades são considerados remuneração, sofrendo incidência de contribuição social, como
preceitua o artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
A Recorrente foi intimada desse acórdão no endereço constante no TIAF, o qual
sempre recebera suas intimações, bem como aquele indicado no instrumento de procuração da
Impugnação, a saber: 103 NORTE AV J K, ACNO I, CJ 01,LT 36,SALA 209, Plano Diretor
Norte, Palmas-TO (fl. 44 e 76). Consta no AR de fl. 112 que Jéssica Ferreira teria recebido a
intimação, em 22 de junho de 2009.
Em 26 de janeiro de 2010 a Recorrente peticionou informando que não teria
recebido a intimação e que Jéssica Ferreira não trabalha na empresa, juntando, inclusive,
declaração nesse sentido (fl. 123). Aduz, ainda, o que se segue:
Conforme copia anexa do envelope enviado por este órgão à empresa, quando da
intimação de outras decisões, colhe-se o endereço correto, qual seja, Quadra 103 Norte,
Av. LO-02, Conj. 4, Lote 29, sala 07, centro, CEP 77001- 022.
Por tal fato, não se pode considerar a empresa intimada da decisão, sendo imperativo o
restabelecimento do prazo para a eventual interposição de recurso.
Na oportunidade, também juntou uma correspondência do “serviço público
federal”, que não se identifica a data do AR (fl. 124); alvará de licença para localização, datado
de 28/10/2009 (fl. 127); alteração contratual com o novo endereço (não consta a data da
alteração) (fl. 128); consulta do CNPJ, que consta o novo endereço em agosto de 2009 (fl. 129).
À fl. 130 consta a ciência do acórdão, em 26 de janeiro de 2010.
Em 18 de fevereiro de 2010, foi apresentado o Recurso Voluntário, em que se
sustenta, em síntese:
(i)
Que foi requerido na Impugnação a juntada do extrato de recolhimentos
junto à RFB, de forma a se demonstrar todos os recolhimentos efetuados;
(ii)
A matéria já se encontra pacificada nos Tribunais, no sentido que mesmo
não ocorrendo a adesão ao PAT, a alimentação fornecida diretamente aos
funcionários não sofre incidência das contribuições previdenciárias;
(iii)
A alimentação é fornecida pela própria empresa, caracterizando
alimentação in natura e, consequentemente. Uma despesa operacional,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000075/2008-31

sendo que a legislação é clara ao dispor que nesses casos, a alimentação
concedida nos canteiros de obra ou em localidades distantes que exijam
deslocamento e estada de empregados, não seja fato gerador de
contribuição previdenciária.
O julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade Preparadora
informasse o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte na data da intimação da decisão de primeira
instância (22/06/2009), a fim de que fosse verificada a tempestividade do recurso.
De fato, o domicílio eleito pela Recorrente é aquele informado no recurso, eis que
a resposta à diligência foi no seguinte sentido:“em consulta ao banco de dados da RFB foi
constatado que a última alteração de endereço processada antes do período em referência
(22/06/2009) ocorreu na data de evento (registro na Junta) de 21/08/2008, processado na
Receita Federal em no dia 27/08/2008, com a seguinte informação:103 NORTE AV. LO 02
CONJ 04 LOTE 29 SALA SN CENTRO CEP 77001022 PALMAS TO”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto à preliminar de que não houve a apreciação do pedido na Impugnação de
que fosse juntado o extrato de recolhimentos junto à RFB, requerendo-se que fosse realizada essa
diligência, rejeito-a.
É que se constata que na impugnação foi exarado o pedido de produção de “todos
os meios de prova, em especial o depoimento dos empregados”.
Ademais, caso discordasse do lançamento tributário, deveria a Recorrente indicar
precisamente seus fundamentos, inclusive indicando as contribuições que supostamente teriam
sidos pagas, para devida compensação, e juntando os documentos que entenda necessários à
demonstração de sua tese.
Quanto ao mérito, outrossim, sem razão a Recorrente.
Defende a Recorrente que foi efetivamente fornecida a alimentação aos seus
funcionários, caracterizando alimentação in natura, tratando-se de uma despesa operacional.
Aduz que a legislação é clara ao dispor que nesses casos, a alimentação concedida nos canteiros
de obra ou em localidades distantes que exijam deslocamento e estada de empregados, não seria
fato gerador de contribuição previdenciária. Conclui que “é certo que os valores constantes das
contas analisadas foram empregadas para aquisição, preparo e fornecimento de alimentação aos
empregados da empresa”.
Nessa senda, mais uma vez se me reporto ao Relatório Fiscal, que detalha como
apurada o fornecimento de alimentação em pecúnia, que cuida esse procedimento:
No código acima foram lançadas as bases de cálculo, apuradas com base nos valores
referentes alimentação paga aos segurados, sem o PAT- programa de alimentação ao
trabalhador, conforme prevê o artigo 214, parágrafo 9°, item 3, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99, c/c Lei 8.212/91, artigo 28,
parágrafo 9°, alínea "c". Esses valores foram apurados na contabilidade nas contas
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000075/2008-31

41110002 e 41260001, conforme demonstrado no anexo I deste relatório. Todos os
valores escriturados nessas contas foram considerados alimentação, já que a empresa
fora intimada pelo TIAD, datado de 29/05/2008, a discriminar claramente quais
despesas dessas contas referem-se a alimentação e a apresentar os respectivos
documentos comprobatórios e não o fez.
Portanto, o presente procedimento administrativo refere-se à incidência da
contribuição previdenciária nas verbas pagas pela Recorrente – auxílio alimentação – em
pecúnia, sem a devida adesão ao PAT, não demonstrando a Recorrente que tais valores se
reportavam à alimentação in natura.
O entendimento já consolidado no CARF é no sentido de que, quando pago
habitualmente e em pecúnia, o auxilio alimentação estará sujeito à contribuição previdenciária,
quando o empregador não estiver inscrito no PAT. Transcreva-se a ementa do acórdão proferido
no processo 18050.008668/2008-31, 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, em
25/10/2019:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004
a
31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar
a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação in natura.
Embora o Recurso Voluntário defenda a ocorrência de alimentação in
natura, de um lado, ou que os valores constantes das contas analisadas foram empregadas para
aquisição, preparo e fornecimento de alimentação aos empregados da empresa, de outro, nenhum
desses fundamentos fáticos foi provado, sequer minimamente.
Assim, tratando-se os valores de fornecimento de alimentação em pecúnia,
imprescindível a adesão da empresa ao PAT, para não incidência das contribuições
previdenciárias.
Ante ao exposto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000075/2008-31

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital